Tribunal: TJMT
Processo: 1015548-31.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015548-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), LAURA SOCORRO DA SILVA PORTILHO - CPF: 001.898.831-89 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015548-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA SOCORRO DA SILVA PORTILHO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAURA SOCORRO DA SILVA PORTILHO
, contra decisão proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Contratação de Empréstimo e Concessão de Liminar da Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material nº 1017991-46.2024.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a requerida suspenda o valor que está sendo descontado e se abstenha de realizar reserva de margem consignável (RMC) e empréstimo RMC da parte autora.

Inconformada, a agravante alega em suas razões que
“a respeitosa decisão proferida em primeiro grau, fora embasada na ausência de documentos que comprovem que o empréstimo sobre RMC não fora contratado, para só assim então, ser concedido a tutela de antecipada, suspendendo os descontos indevidos”
(sic)
.

Diz que
“como poderá juntar todo esse arcabouço de provas sendo que tentou contato com o banco, mas não obteve retorno, e por ser a parte mais vulnerável por se tratar de uma relação consumerista, não tem acesso a nenhuma documentação que lhe possa comprovar a não contratação”
(sic).

Assevera que “
não se pode atribuir à agravante a obrigação de apresentar documentos aos quais ela não tem acesso. É inviável para ela comprovar que não realizou a contratação, sendo mais fácil para o banco demonstrar que a Agravante efetivamente contratou o produto questionado, o que poderá ser feito no decorrer do processo, não podendo ser um fato impeditivo para concessão da tutela liminar antecipada
(sic).

Enfatiza que
“em relação à probabilidade do direito, fica perfeitamente demonstrada diante da atuação abusiva da parte agravada, que impôs um produto que sequer fora contratado pela agravante, o que está tendo descontos em seu benefício do BPC-Loas, que é passível de suspensão”
(sic).

Quanto ao perigo de dano, afirma que
“este é manifesto, sendo demonstrado diante da continuidade dos descontos, inviabilizando o mínimo existencial para sua manutenção, e que em comparação com o banco, afirma-se que este não terá prejuízos algum se for concedido a liminar, podendo ser retomado a cobrança a qualquer momento, caso demonstre que houve de fato a contratação do empréstimo sobre RMC”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pela reforma da decisão interlocutória da Juíza a quo, a fim de conceder tutela liminar de tutela antecipada para suspender os descontos de R$ 24,71 (vinte quatro reais e setenta e um centavo) referentes a RMC diretamente no benefício da parte agravante, com a expedição de ofício ao INSS (Id. 218210685).

A tutela antecipada almejada foi por mim
indeferida
, na data de 14 de junho de 2024 (Id. 219456671).

O agravado não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 227250185.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 227250185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a agravante ajuizou ação de declaração de inexistência de contratação de empréstimo e concessão liminar da tutela de urgência c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material, buscando a declaração de nulidade dos descontos de R$ 60,60 (sessenta reais vírgula sessenta centavos) referente a junho de 2022 a março de 2023, totalizando o valor de R$ 545,40 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos); R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos), referente a abril de 2023 a outubro de 2023, totalizando a quantia de R$ 455,70 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

Também informa que houve descontos de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) referente a novembro de 2023; R$ 41,20 (quarenta e um reais e vinte centavos) referente a dezembro de 2023; R$ 24,71 (vinte e quatro reais e setenta e um centavo) referente a fevereiro até maio de 2024, o que gerou o desconto total de R$ 1.198,14, descrito como “empréstimo sobre a RMC”.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela concessão da tutela antecipada, para que fosse determinada a imediata suspensão dos descontos de R$ 24,71 (vinte e quatro vírgula setenta e um reais), referentes a RMC diretamente no benefício da parte autora, com a expedição de ofício ao INSS.

No mérito, requereu a procedência dos pedidos iniciais, para declarar a inexistência de contratação do empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito, vez que a parte autora jamais quis contratar tal serviço; condenar o réu a restituição do valor de R$ 1.198,14 (um mil, cento e noventa e oito reais, e quatorze centavos), o qual deverá ser restituído em dobro, totalizando o valor de R$ 2.396,28 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais, e vinte e oito centavos), dentro do limite do aludido contrato, bem como, condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao analisar o caso concreto, a magistrada de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“(....) Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para determinar em sede de liminar, para que a ré suspenda o valor que está sendo descontado e se abstenha de RESERVAR MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) e EMPRÉSTIMO RMC da parte autora, recebo-o na forma do art. 300 do CPC.

Para comprovar o alegado o autor colaciona aos autos os documentos.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo.

O cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) possui previsão legal na Lei n. º 10.820/2003, com inclusões dadas pela Lei nº 10.172/2015.

A regulamentação do desconto decorrente de contratos desta natureza se dá pela Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008 e suas alterações.

Trazendo para o caso em análise, os elementos de convicção que o autor coligiu aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao provimento da tutela de urgência, na medida em que a alegada contratação fraudulenta de empréstimo que é imputada ao banco somente poderá ser dirimida através da necessária instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, prevalecendo, por ora, o contrato e pelos termos em que formado.

Ainda, revela-se imprescindível a instauração do contraditório e maior dilação probatória a fim de esclarecer as questões fáticas narradas.

(...) DESSA FORMA, rejeito a tutela”
(Id. 157139841 – autos de origem).

Como visto, inconformada, a agravante recorre objetivando a suspensão dos descontos que vem sendo efetuado mensalmente em seus proventos, ao argumento de que os débitos são indevidos, porquanto não autorizou empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

Em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, sem razão a recorrente, isso porque, não restaram caracterizados os requisitos para a concessão da medida requerida, sendo necessária uma melhor instrução probatória, com a devida análise do contrato firmado entre as partes.

Além disso, devido o lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato a parte agravante a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque os descontos vem ocorrendo
desde julho de 2022
.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à abusividade dos juros cobrados no instrumento contratual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
– REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002534-14.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso desprovido, decisão mantida”.
(N.U 1020536-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO ANTIGA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

"Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável." (TJMT, RAI 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”
(N.U 1009482-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTEÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO SUSPENSÃO DESCONTOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido.”
(N.U 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024